Tribunal: TJES
Processo: 5003354-80.2022.8.08.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores; Suspensão da Execução
Data de julgamento: 2023-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003354-80.2022.8.08.0000

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357)

REQUERENTE: THAIZ GAVA RIGONI GURTLER

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO INVISTA CF

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO IN
TERNO
EM

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
PEDIDO INCIDENTAL DE EFEITO SUSPENSIVO
A RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA –
FRAUDE À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DA TUTELA DE URGÊNCIA
-

AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA MODIFICAÇÃO DA DECISÃO -

RECURSO DESPROVIDO
.

Nega-se provimento a agravo interposto com fundamento no art.
1.021
, do

Código de Processo Civil,
se
não há razão para a reforma da decisão
hostilizada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de agravo interno interposto por THAIZ GAVA RIGONI GURTLER com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da decisão id 2903555, integrada pela decisão id 4072005, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto nos autos dos embargos de terceiro opostos pela Agravante em face do Agravado.

Em suas razões id 4505315, a Agravante postula seja reformada a decisão impugnada, alegando, em síntese, (a) que os requisitos necessários para suspender a eficácia da decisão recorrida foram devidamente demonstrados na peça exordial, quais sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
; (b) a inexistência de fraude à execução na transferência de bem imóvel do genitor da Agravante para si e para sua irmã; (c) o imóvel consiste em bem de família e (d) o valor bloqueado pertence ao patrimônio pessoal da Agravante.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais, (id 4825964), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 13 de Setembro de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003354-80.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: THAIZ GAVA RIGONI GURTLER

AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO INVISTA CF

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de agravo interno interposto por THAIZ GAVA RIGONI GURTLER com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da decisão id 2903555, integrada pela decisão id 4072005, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação por si manejado nos autos da ação judicial de origem.

Nas razões do presente recurso de agravo interno (id 4505315), a Agravante postula seja reformada a decisão vergastada sob o argumento de que restaram demonstrados os requisitos previstos no Estatuto Processual Civil.

Pois bem.

Ao exame das razões apresentadas pela ora Agravante no presente pedido de atribuição de efeito suspensivo, concluiu-se pela ausência dos requisitos previstos no art. 1.012, § 4º, do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade de provimento do recurso de apelação interposto.

Acerca da questão, a decisão interlocutória aqui hostilizada encontra-se assim redigida (id 2903555):

“Registro que, em momento anterior, a matéria sub examine foi objeto de apreciação no âmbito dos agravos de instrumento nº. 0024317-69.2015.8.08.0024 e nº. 0019060-63.2015.8.08.0024, ambos de minha relatoria, em que restaram confirmadas as decisões de primeira instância que reconheceram a existência de fraude à execução na transferência do valor de R$ 630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais) por DOMINGOS SAVIO RIGONI às suas duas filhas, a saber, a Requerente, Thaiz Gava Rigoni, e sua irmã, Mariana Gava Rigoni, cada uma tendo recebido a metade, ou seja, R$ 315.000,00 (trezentos e quinze mil reais).

No supracitado agravo de instrumento nº. 0024317-69.2015.8.08.0024, interposto pela ora Requerente, buscou-se, como dito, insurgir contra decisão proferida em cognição sumária que indeferiu o pedido de liberação da penhora determinada nos autos da ação de execução nº. 024.090.401.907.

Posteriormente, a matéria foi decidida não mais em sede de cognição sumária, mas em sentença proferida em cognição exauriente pelo Juízo a quo, tendo confirmado a tese de fraude à execução outrora reconhecida em primeira instância e corroborada em sede recursal.

Ao decidir o agravo de instrumento nº. 0024317-69.2015.8.08.0024, foram tecidas as seguintes considerações sobre a matéria ora debatida, as quais lanço como fundamentação per relationem:

‘(...)

Conforme brevemente relatoriado, cuidam os autos, na origem, de “embargos de terceiro” opostos pela ora Agravante em face de RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A, sucessora de BANCO SANTANDER S/A, na ação de execução nº. 024.090.401.907, ajuizada em face de DMTM – ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, DOMINGOS SAVIO RIGONI e MARIA DE LOURDES FAVA RIGONI, também Agravados.

Alega a Agravante que no aludido processo de execução foi penhorada a quantia de R$ 315.000,00 (trezentos e quinze mil reais) a si pertencente, por ter o Juízo a quo reconhecido a existência de fraude à execução na suposta transferência do aludido valor pelo executado DOMINGOS SAVIO RIGONI, pai da Agravante, a esta última (Agravante).

Insurge-se, assim, a Agravante contra a decisão judicial de fls. 505 (por cópia), que manteve a constrição do referido valor, postergando a análise da tese de defesa aduzida pela Agravante na petição inicial dos “embargos de terceiro” para após a apresentação de “razões contrárias” pela parte ora recorrida.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que o Juízo a quo identificou a existência de fraude à execução na suposta doação da quantia de R$ 630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais) pelo Agravado DOMINGOS SAVIO RIGONI às suas duas filhas, de nomes THAIZ GAVA RIGONI GURTLER, ora Agravante, e Mariana Gava Rigoni, contexto em que cada uma donatária da importância de R$ 315.000,00 (trezentos e quinze mil reais). O magistrado determinou, então, a penhora do respectivo valor, logrando êxito na constrição de numerário de titularidade da Agravante, consoante se verifica às fls. 428/430.

A Agravante, contudo, em sede de “embargos de terceiro”, impugna a existência da referida doação em espécie, argumentando que a referência à aludida doação, na declaração de imposto de renda de seu genitor, na realidade, tem origem em um negócio jurídico de compra e venda em que seus pais venderam a si e a sua irmã o imóvel descrito no documento de fls. 434, por R$ 630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais) e, posteriormente, perdoaram o valor total do débito, razão pela qual se fez constar na declaração de imposto de renda, apenas para fins tributários, uma doação.

Não obstante, penso que, ao menos nesta instância recursal, em que se tem uma estreita cognição acerca dos fatos alegados, não se encontram cabalmente comprovadas as alegações recursais, não se podendo suplantar a cognição permitida ao Juízo a quo quando da prolação da decisão vergastada, que, reitere-se, manteve a constrição do referido valor, apenas postergando a análise da tese de defesa aduzida pela Agravante na petição inicial dos “embargos de terceiro” de origem para após a apresentação de “razões contrárias”.

Explico as razões de meu convencimento.

Infere-se dos autos que a ação de execução que ensejou o reconhecimento da fraude à execução e consequente penhora impugnada nos “embargos de terceiro” de origem foi ajuizada em 14.12.2009, tendo os executados, ora Agravados, DMTM – ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, DOMINGOS SAVIO RIGONI e MARIA DE LOURDES FAVA RIGONI sido citados em 16.06.2010 (fls. 87).

O documento de fls. 284/285 (por cópia), consistente em “Declaração de Ajuste Anual” apresentado à Receita Federal pelo segundo Agravado, de nome Domingos Savio Rigoni, demonstra a ocorrência de ato de disposição patrimonial referido como “doações efetuadas”, apontando a transferência, no ano de 2012, da quantia de R$ 630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais) às suas filhas, Thaiz Gava Rigoni Gurtler, ora Agravante, e Mariana Gava Rigoni, de modo que cada uma teria recebido a metade da quantia doada, ou seja, R$ 315.000,00 (trezentos e quinze mil reais).

Referida prova documental, a meu sentir, é suficiente a amparar a penhora inicialmente realizada pelo MMº. Juiz de Direito a quo, sem prejuízo do exercício da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa pela Agravante na demanda de origem.

Nesta senda, não se olvida acerca da alegação deduzida pela Agravante de que a referida doação em espécie nunca teria ocorrido de fato. Afirma a Agravante que a referida liberalidade foi registrada na declaração de ajuste anual com o código nº. 81, que trata da doação de “bens e direitos”, e não com o código nº. 80, que cuida de “doação em espécie”, de modo que, no máximo, ter-se-ia uma doação de bens e valores e não uma transferência em dinheiro.

A respeito da questão, da leitura do documento de fls. 434 é possível inferir a prévia existência de um contrato de compra e venda, no qual a Agravante e sua irmã teriam adquirido de seus pais o imóvel ali descrito em pagamentos parcelados. Contudo, antes mesmo de completar um mês da transação, as partes teriam entabulado “Termo de Perdão de Dívida” (fls. 434), em que os genitores perdoaram a totalidade da dívida no montante total de R$ 630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais).

Ocorre que o executado, pai da Agravante, não fez constar em sua declaração de imposto de renda a existência do aludido negócio jurídico de compra e venda e a consequente remissão do respectivo débito (fls. 288). Ao revés, limitou-se a indicar a existência de mera doação em favor de suas filhas.

Com efeito, a alegação de que o código da declaração de imposto de renda demonstraria não se tratar de doação em espécie (código 80), mas de bens e direitos (código 81), deve ser melhor esclarecida na instrução processual, haja vista que a omissão do negócio jurídico de compra e venda e consequente remissão da dívida na declaração apontam um indício de que informações prestadas podem ter sido distorcidas visando encobrimento de atos irregulares.

Não obstante, é cediço que qualquer ato de disposição patrimonial, seja em espécie ou em bens e direitos, é capaz de caracterizar fraude à execução, bastando que esteja inserido no contexto fático previsto no supracitado art. 593, do Código de Processo Civil de 1973 (art. 792, do novo Código de Processo Civil).

Ademais, embora verossímil a tese da Agravante, relativamente à existência de ato jurídico simulado, não se pode olvidar que o fato de ter sido efetivamente penhorado o valor de R$ 315.000,00 (trezentos e quinze mil reais) em sua conta bancária milita em sentido contrário à aludida tese defensiva, pois apresenta-se como um indicativo da ocorrência da referida doação em espécie, fato este que, conforme consignado, deverá ser objeto de análise pormenorizada pelo Juízo a quo.

Ademais, embora afirme a Agravante que a doação envolveu, em realidade, bem imóvel, não há prova de que referido bem tenha sido transferido à titularidade da Agravante e de sua irmã.

Outrossim, intimados os genitores da Agravante, ora Agravados, para apresentação de contrarrazões recursais, estes quedaram-se inertes, deixando, portanto, de corroborar a alegação recursal deduzida pela Agravante.

Em tal contexto, forçoso reconhecer que, sobre a referida doação, pairam dúvidas sobre as circunstâncias em que realmente se realizou, devendo tal matéria ser objeto de maior aprofundamento probatório nos autos dos embargos de terceiro manejados pela Agravante. Nesse ínterim, contudo, imperiosa a manutenção da penhora, mantida a restrição quanto ao levantamento de valores.

Não altera a conclusão ora esposada a alegação da Agravante quanto à suposta ausência de prova da ciência da pendência de processo executivo em curso.

Afinal, as donatárias são filhas dos Agravados DOMINGOS SAVIO RIGONI e MARIA DE LOURDES GAVA RIGONI, de modo que a jurisprudência pátria tem presumido a existência de má-fé e, consequentemente, de fraude à execução em tais hipóteses, prescindindo da comprovação da ciência de pendência de demanda executiva. Este é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Conforme delineado, não há elementos seguros nos autos que afastem a conclusão a que chegou o MMº. Juiz de Direito a quo acerca da existência de fraude à execução - à luz tanto do preceito legal previsto no art. 593, II, do Código de Processo Civil de 1973, quanto do teor da Súmula nº. 375, do Colendo Superior Tribunal de Justiça - ou que possibilitem o levantamento liminar da penhora online efetivada em conta bancária da Agravante, mesmo diante da alegação da Agravante no sentido de que a quantia penhorada seria resultado do fruto de trabalho amealhado ao longo de anos como médica.

Ocorre que os extratos de conta-corrente, acostados às fls. 440/501, por si sós, não comprovam cabalmente a alegação, sendo necessária a complementação da prova para esta finalidade.

Sendo assim, tais fatos igualmente devem ser submetidos à cognição exauriente do Juízo a quo, sendo vedado a este Egrégio Tribunal de Justiça antecipar-se à análise do mérito da ação de embargos de terceiros ajuizada pela Agravante e substituir o julgador monocrático da análise primeva da questão, o que caracterizaria indevida supressão de instância.

Insta salientar que o próprio MMº. Juiz de Direito a quo, na decisão agravada (fls. 505, por cópia), consignou a necessidade de ampliar a cognição no processo originário a fim de obter maior certeza na elucidação dos fatos. Além disso, no intuito de conferir maior cautela à condução do processo, o magistrado suspendeu os efeitos da execução quanto à expropriação do valor retido.

Deste modo, penso não merecer reforma a decisão vergastada, mormente por ter o MMº. Juiz de Direito a quo suspendido a prática de atos expropriatórios quando da prolação de decisão nos autos dos “embargos de terceiros” nº. 0018826-81.2015.8.08.0024, visando, justamente, aguardar a evolução da instrução probatória para elucidar a controvérsia.

Ora, ao menos diante da cognição sumária inerente ao presente momento processual, até que se prove indene de dúvidas a simulação aventada pela Agravante, o que subsiste é uma prática de disposição patrimonial graciosa que, conforme salientado em decisão por mim proferida no âmbito do agravo de instrumento nº 0019060-63.2015.8.08.0024, atende aos requisitos necessários ao reconhecimento da fraude à execução, mormente à luz da Súmula nº. 375, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Por todo o exposto, com fulcro no art. 932, IV, “a”, do novo Código de Processo Civil, conheço do presente recurso e lhe nego provimento. Julgo prejudicado o pedido de reconsideração de fls. 533/536.

(...)”

Analisando a matéria debatida, penso não restar demonstrada, ao menos neste momento processual, a probabilidade do direito alegado, de modo que, à luz das judiciosas considerações tecidas na sentença, deve ser privilegiada a conclusão alcançada pelo MM. Juiz de Direito a quo, até que o recurso de apelação seja distribuído, quando então será possível o exame acurado dos elementos de prova que lastrearam o referido decisum.

Ante o exposto, em cognição estritamente sumária, e sem prejuízo de detida análise da quaestio quando do exame do mérito recursal, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto nos autos da ação judicial nº 0018826-81.2015.8.08.0024.”

Não obstante as razões expostas pela Agravante, penso que a decisão hostilizada não deve ser reformada.

Conforme consignado na decisão objeto deste recurso (de agravo interno), não resta evidenciada a probabilidade de provimento do recurso de apelação interposto pela Agravante.

A questão acerca da configuração, ou não, da fraude à execução na transferência do valor de R$ 630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais) por Domingos Sávio Rigoni às suas duas filhas, a saber, a Agravante THAIZ GAVA RIGONI GURTLER, e sua irmã de nome Mariana Gava Rigoni, já restou apreciada por este órgão julgador por ocasião do julgamento dos mencionados recursos de agravo de instrumento nº 0024317-69.2015.8.08.0024 e nº 0019060-63.2015.8.08.0024, ambos de minha relatoria, não havendo, neste momento processual específico, argumentos capazes de convencer acerca da existência da probabilidade de provimento do recurso de apelação interposto na ação judicial de origem.

Deste modo, as razões recursais, a meu sentir, não infirmam a decisão agravada, razão pela qual ratifico o indeferimento da atribuição do efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo interno e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 03/10/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

Sessão do dia 03/10/2023.

Voto: Acompanhar o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.